Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento do acórdão do mandado de segurança no 2438/91, promovido por Toioko Kai Mizuno, Marcelo Homem de Faria, Lea Siffert Torres, José Arimathéa de Araújo Athayde Lima, Jose de Ribamar Ribeiro Resende e Irene de Souza Maciel Pires, em face do Distrito Federal, para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa apurada entre a data da impetração do mandamus (19/12/1990) e a inclusão da vantagem pecuniária do incentivo funcional de 40 horas nos proventos dos impetrantes (IDs 12988384 e 12988484). Os exequentes, no dia 03/05/2018, requereram o cumprimento de sentença, indicando o valor total do crédito – atualizado até 10/04/2018 – de R$ 6.389.490,70 (seis milhões trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e setenta centavos) (ID 12988484). O Distrito Federal, por sua vez, no dia 15/06/2018, impugnou a execução, alegando excesso de execução (ID 12988486). Em atendimento a pedido dos exequentes formulado em 06/08/2018 (ID 12988488) e reiterado, em 17/03/2020, após o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE pela Suprema Corte (ID 15046413), foi determinado, no dia 16/07/2020, o prosseguimento do feito quanto à parte incontroversa do débito (ID 17780207). A decisão de ID 23006074 homologou os cálculos de atualização até 19/10/2020 do Distrito Federal de ID 22452853 e determinou a expedição dos precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença em benefício dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais de 5% (cinco por cento) nos precatórios de cada um. Após atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial até o dia 11/11/2021 no ID 30637212, nos termos das decisões de IDs 29100955 e 36196849, foram expedidas as requisições de precatório quanto à parte incontroversa ao eminente Desembargador Presidente (IDs 40345283, 40345390, 40345171, 40345140, 40344978 e 40344979). Destaca-se que as referidas requisições relativas à parte incontroversa estamparam o valor total de R$ 4.317.771,47 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos) e todas tiveram como data-base o dia 11/11/2021. Registre-se, ainda, que os precatórios relativos à parte incontroversa expedidos em favor das exequentes Irene de Souza Maciel Pires e Toioko Kai Mizuno e seus advogados, nos autos 0734832-80.2022.8.07.0000 e 0734831-95.2022.8.07.0000, respectivamente, foram pagos, após acordo direto firmado pelos credores, conforme noticiado pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios nos Ofícios de IDs 63332770 e 59377816. Em sequência, a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o excesso de execução, nos termos do acórdão no 1744865 (ID 50450479), que julgou parcialmente procedente a impugnação do executado e definiu os parâmetros de atualização do débito em execução. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização dos débitos, conforme os parâmetros definidos no acórdão de ID 50450479. Após inúmeras divergências das partes em relação aos cálculos apresentados, o Distrito Federal, em sua manifestação de ID 63682486, apontou como devido, até 11/11/2021, a quantia total de R$ 7.925.203,50 (sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e três reais e cinquenta centavos). De acordo com os referidos cálculos de ID 63682486, os novos precatórios a serem expedidos observarão os seguintes valores individuais brutos[1]: 1) IRENE SOUZA MACIEL: R$ 521.998,65 (total) - R$ 269.702,98 (incontroverso) = R$ 252.295,67 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]; 2) JOSÉ ARIMATHEA ARAUJO A LIMA: R$ 2.630.956,20 (total) - R$ 1.477.468,08 (incontroverso) = R$ 1.153.488,12 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]; 3) LEA SIFFERT TORRES: R$ 704.756,18 (total) - R$ 365.853,36 (incontroverso) = R$ 338.902,82 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]; 4) MARCELO HOMEM DE FARIA: R$ 1.078.332,96 (total) - R$ 556.727,64 (incontroverso) = R$ 521.605,32 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]; 5) JOSÉ RIBAMAR DE REZENDE: R$ 833.190,98 (total) - R$ 430.464,53 (incontroverso) = R$ 402.726,45 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]; 6) TOIOKO KAI MIZUNO: R$ 2.155.968,53 (total) - R$ 1.217.554,88 (incontroverso) = R$ 938.413,65 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]. Obs.: soma dos valores devidos (controversos), atualizados até 11/11/2021: R$ 3.607.432,03 (sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios = R$ 180.371,60). Portanto, de acordo com esses cálculos, os novos precatórios somados chegarão à quantia de R$ 3.607.432,03 (três milhões, seiscentos e sete, quatrocentos e trinta e dois reais e três centavos). As datas-bases indicadas nos futuros ofícios requisitórios serão 11/11/2021, o que garantirá aos credores a devida atualização dos seus créditos pela COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatório, no momento do pagamento. Na decisão de ID 71957672, em acolhimento ao pedido de reconsideração do Distrito Federal, determinei que a atualização do débito, nessa primeira fase, seja limitada ao dia 11/11/2021, mesma data-base dos cálculos que originaram os primeiros requisitórios, salientando que os valores serão atualizados monetariamente na ocasião do pagamento. Determinei, ainda, a intimação dos exequentes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos cálculos do Distrito Federal de ID 63682486. Os exequentes manifestaram-se no ID 72039283, concordando com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 63682486, requerendo a expedição dos devidos precatórios. Foi registrada a ciência do Distrito Federal acerca da decisão de ID 71957672 no dia 01/06/2025. É o relatório. Diante da concordância dos exequentes, homologo os cálculos de ID 63682486, nos quais já consta a previsão de destaque do percentual de 5% (cinco por cento) a título de honorários advocatícios. Observa-se, por oportuno, que serão expedidas novas requisições de precatório no valor devido aos exequentes, atualizado até o dia 11/11/2021 (data-base2), descontando-se o valor até então incontroverso estampado nas requisições de precatório já expedidas, nos termos do § 4o do artigo 4o da Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para que, adotando como base os cálculos apresentados no ID 63682486, apresente os valores referentes às retenções previdenciária e tributária que deverão incidir nos novos precatórios a serem expedidos. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Sobre os quais incidirão as retenções previdenciária e tributária, a serem oportunamente indicadas pela Contadoria Judicial. [2] Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2o, inciso VI: “data-base é a data correspondente ao termo final utilizado na elaboração da conta de liquidação;” Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador Roberval Casemiro Belinati Relator